Tribunal: TJBA
Processo: 0507899-18.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507899-18.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ELETICIA BRUNO SILVA E SILVA ARAUJO e outros (4)

Advogado(s)
:
CIBELLE ALMEIDA PINTO TRINDADE, ARLENE CARNEIRO DO NASCIMENTO, ELANE CRISTINA ANJOS DE JESUS, RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO. EMBRIAGUEZ.
RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 620 DO STJ.
DESTINAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes pedidos de cobrança de seguro prestamista e indenização por danos morais, em razão do falecimento do segurado em acidente automobilístico. A seguradora negou a cobertura alegando agravamento do risco por embriaguez e ilegitimidade dos herdeiros para pleitear o seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os herdeiros possuem legitimidade ativa para pleitear a quitação de dívida por meio de seguro prestamista; (ii) saber se a embriaguez do segurado afasta o dever da seguradora de pagar a indenização em seguros de pessoas; e (iii) definir se o pagamento da indenização deve ser realizado diretamente aos autores ou ao estipulante/credor.

III. Razões de decidir

3.
Os herdeiros possuem legitimidade ativa para a demanda, pois são beneficiários indiretos da quitação do débito que recairia sobre o patrimônio da herança, conforme o art. 1.797, I, do Código Civil.
4. A jurisprudência pacificada na Súmula 620 do STJ estabelece que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização em seguros de vida, salvo se houver prova de agravamento intencional do risco (dolo direto), o que não ocorreu no caso.
5. O seguro prestamista possui natureza de proteção financeira vinculada a uma obrigação principal, devendo a indenização ser destinada prioritariamente ao estipulante (credor) para amortização ou quitação do saldo devedor.
6. Eventual saldo remanescente, após a quitação da dívida junto à instituição financeira, deve ser pago aos herdeiros.
7. A negativa indevida de cobertura após o óbito do segurado gera dano moral indenizável, tendo em vista a vulnerabilidade da família e o prolongado tempo de espera pela solução do conflito.

IV. Dispositivo e tese

9.
Preliminar rejeitada.
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

0507899-18.2016.8.05.0001
,

oriunda da comarca de Salvador,
em que figura como apelante,
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
, e apelado
s
,
ELETÍCIA BRUNO SILVA E SILVA ARAÚJO e outros.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.